Tribunal: TJSP
Processo: 2129561-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de diferimento do recolhimento das custas iniciais - Além do fato narrado não se encontrar nas hipóteses de diferimento previstas pelo artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003, há que salientar que o diferimento da taxa judiciária demanda a comprovação da situação de hipossuficiência financeira - Observada a ausência de interposição, à época, do recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de diferimento do recolhimento das custas iniciais - Além do fato narrado não se encontrar nas hipóteses de diferimento previstas pelo artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003, há que salientar que o diferimento da taxa judiciária demanda a comprovação da situação de hipossuficiência financeira - Observada a ausência de interposição, à época, do recurso adequado contra a r. decisão que afirmou a suficiência da capacidade econômica do autor, ora recorrente, bem como a inexistência de elementos de prova idôneos que evidenciem sua efetiva alteração, se afigura descabida, nesta seara recursal, nova análise da matéria, em atenção ao instituto processual da preclusão – Descabimento da pretensão invocada - Recurso a que se nega provimento.